Tribunal: TJMT
Processo: 1026291-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026291-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI
Agravo de Instrumento n. 1026291-42.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer, para o fim de determinar que a ré, no prazo máximo de 10 (dez) dias, proceda com o necessário para que o autor seja submetido ao procedimento indicado no id 43653222 - Pág. 1, com o fornecimento do material necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial.
A agravante alega que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, visto que se trata de procedimento eletivo, e o quadro clínico do agravado não configura a hipótese de urgência ou emergência.
Diz que, diante da divergência, foi instaurada junta médica para uma terceira e desempatadora opinião, a qual entendeu pela autorização da cirurgia requestada, porém desfavorável aos materiais solicitados.
Aduz que a mera prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Afirma que o material cirúrgico vindicado pelo Agravado, de fato é mais oneroso e com mesma eficácia dos materiais autorizados pelo plano de saúde.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que há quase três anos tem dores e dormência nos membros superiores (direito e esquerdo) e foi diagnosticado com:
• Redução da intensidade do sinal nas sequências ponderadas em T2 dos discos intervertebrais cervicais difusamente.
• Discreta protrusão discal posterocentral em C4-C5 que comprime a face ventral do saco dural e que associado a complexos disco-osteofitários estreita de maneira pouco significativa os forames neurais bilaterais.
• HÉRNIA DISCAL PROTRUSA CENTROLATERAL DIREITA EM C5-C6 que comprime a face ventral do saco dural, TOCA A REGIÃO ANTERIOR DA MEDULA e estreita o recesso foraminal deste lado, porém sem sinais de mielopatia.
• HÉRNIA DISCAL PROTRUSA CENTRAL E C6-C7 que comprime a face ventral do saco dural e estreita os recessos foraminais bilaterais.
Diz que faz uso de medicação controlada, além de sessões de fisioterapia, porém, passados dois anos, sua situação piorou, fato que levou o médico a solicitar o “tratamento cirúrgico com prótese de disco cervical e descompressão mielorradicular cervical”
Aduz que, diante da divergência, a agravante instituiu junta médica, que emitiu parecer parcialmente favorável, negando o emprego dos seguintes materiais: 01 Hemostático em pó - Bleed STP – 4600200000 (73968200); 01 Kit monitorização Potencial Evocado – NS PNM 0.8/90 (160180); 02 Próteses Cervical Cerâmica-Cerâmica – PROTESE DE DISCO CERVICAL SCIENT'X - 11PDC1 H1S DISCOCERV 17X13 ALTURA 5,25 MM.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, considerando que os elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do direito, até porque apontam, nesta fase de cognição sumária, que a parte autora é usuária de plano de saúde da requerida (id 43653215 e ss), bem como há nos autos indicação médica da necessidade de que o demandante seja submetido ao procedimento cirúrgico indicado, incluindo o fornecimento do material necessário (id 43653222 - Pág. 1 e 3).
Entrementes, dada urgência para submissão ao procedimento, ao passo que o autor faz uso regular de fármacos para alívio das fortes dores sofridas, as quais o impedem de realizar simples tarefas diárias (id 43653222 - Pág. 7), verifico a existência de perigo de dano irreparável ao autor, caso não seja submetido à realização da cirurgia em comento, com o fornecimento do necessário material para êxito cirúrgico, procedimento o qual fora autorizado apenas parcialmente pela requerida, por entender pela prescindibilidade e/ou inexistência de cobertura quanto à parte do material indicado (id 43653230), circunstâncias que jungidas recomendam o deferimento do pleito in limine litis formulado.
No caso, a indicação médica foi clara quanto à necessidade da cirurgia.
Confira-se:
PCT CERVICOBRAQUIALGIA BILATERAL HÁ 2 ANOS DEVIDO HERNIA DISCAL C5/C6 E C6/C7 COM ESTENOSE CANAIS E COMPRESSÃO MEDUILAR. JÁ COM PARESTESIA EM 3, 4 4 5 DEDOS BILAERAL, FALHA DO TRATAMENTO CONSERVADOR E RISCO DE SEQUELA. (Id 70095471 - Pág. 83, sem destaque no original)
Assim, em análise sumária, não cabe à operadora de saúde substituir o material prescrito pelo médico do agravado por outro.
Evidente ainda que a situação é delicada e urgente, pois a demora poderá deixar o paciente com sequela, e é temerário a junta médica da agravante impor a mudança de material a ser utilizado no procedimento cirúrgico inicialmente indicado.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator